Tribunal: TJBA
Processo: 8064790-02.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064790-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SONIA MARIA COSTA DO LAGO Advogado(s): CECILIA LEMOS MACHADO, GUILHERME GERMANO BREITENBACH IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou Mandado de Segurança individual, ao fundamento de que já existia título executivo coletivo favorável ao embargante. O embargante alega contradição na decisão e busca rediscutir a matéria, sustentando violação ao art. 1.022 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão embargado que justifique a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material. A contradição apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado, caracterizando um conflito entre seus próprios termos, e não entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte. No caso concreto, a alegada contradição não se verifica, pois o acórdão embargado apresenta fundamentação coerente e harmônica entre seus próprios termos, limitando-se o embargante a manifestar inconformismo com a interpretação adotada pelo órgão julgador. O efeito infringente dos Embargos de Declaração somente se justifica quando necessária a correção de vício apto a alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na hipótese dos autos. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Declaração não são meio hábil para rediscutir matéria de mérito nem para contornar a suspensão de temas afetados sob a sistemática dos repetitivos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A contradição que autoriza Embargos de Declaração é a contradição interna, ou seja, aquela existente entre os próprios fundamentos do julgado, e não entre o entendimento do julgador e a tese sustentada pela parte. A mera insatisfação da parte com a interpretação adotada pelo órgão julgador não configura vício passível de correção por meio de Embargos de Declaração. Os Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para reexaminar matéria de mérito ou para contornar a suspensão de temas repetitivos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 22.11.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 14.02.2022; STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 26.08.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064790-02.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante SONIA MARIA COSTA DO LAGO, e como embargados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11